Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BANCO. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMA DE DEVOLUÇÃO. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM. ELEVAÇÃO.

1. Com a inversão do ônus da prova, competia ao réu demonstrar a contratação dos serviços discutidos nos autos, de modo que, diante da não comprovação, a declaração de nulidade do negócio jurídico, com a determinação de retorno das partes ao status quo ante, bem como a devolução de valores indevidamente descontados a título de anuidade de cartão de crédito, são medidas imperativas.

2. Diante da ausência de comprovação no sentido de o banco réu haver agido em desconformidade com a boa-fé objetiva, não há que se falar em restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

3. Constatada a nulidade do negócio jurídico que ensejou cobranças indevidas na conta corrente da autora, levando em conta a negativação de seu nome no cadastro de proteção ao crédito e os desdobramentos advindos deste fato, dúvida não há quanto à ofensa a direitos da personalidade e consequente configuração dos danos morais.

4. Na fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Verificado que o valor arbitrado se encontra aquém daquele devido na espécie, promove-se a elevação do quantum a fim de melhor reparar o dano suportado.

5. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.